Tribunal: STF
Processo: ARE 1279796
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DESTAQUE DE PERCENTUAL PACTUADO ENTRE AS PARTES. LEI 8.906/1994, ART. 22, § 4º. VINCULAÇÃO DA VERBA EXECUTADA À CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEF. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DISPOSITIVO DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO À CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEF. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA EXECUTAR HONORÁRIOS DE ADVOGADO: PARTE VENCEDORA E ADVOGADO. SÚMULA 306 DO STJ. 1. É legítimo o pedido de que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, independentemente da destinação constitucional do extinto FUNDEF, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei 8.906/1994, exceto se constar no dispositivo da decisão judicial transitada em julgado determinação de vinculação da verba executada à conta específica do FUNDEF. 2. Nos termos do art. 469 do CPC, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, os motivos não fazem coisa julgada. Apenas as questões citadas no dispositivo da decisão judicial transitam em julgado. 3. Título executivo não vincula a verba executada à conta específica do FUNDEF. 4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 100, caput e § 5º, da CF e 60 do ADCT. Sustenta, em essência, que os valores decorrentes do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação, de modo que não podem ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Reputo inadmissível o extraordinário. 
    A abertura da instância extraordinária se encontra obstada, pois está consolidado, no âmbito do próprio STF, o entendimento jurisprudencial de que se reveste de natureza meramente infraconstitucional a discussão acerca da possibilidade dos honorários advocatícios contratuais serem destacados dos precatórios atinentes à execução de ações nas quais se buscou a revisão do Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: AgRg no ARE1.130.200/PE, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.2.2019; AgRg no ARE-1.102.885PE, Ministro Dias Toffoli, DJ de 11.12.2018; e AgRg no ARE-1.052.305/PE, Ministro Luiz Fux, DJ de 6.11.2017. 
    Em face do exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.130.767 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.066.359 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não permite a abertura da via extraordinária. Precedentes. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (RE 1.031.708 AgR, sob a minha relatoria)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator